Tribunal: TJDFT
Processo: 0725715-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada na petição inicial, que visava a suspensão das obrigações contratuais relativas à compra e venda de imóvel sob o regime de multipropriedade.
I. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da constatação do atendimento aos requisitos previstos no artigo 300 do CPC para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
II. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a ausência de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
4. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado ou do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
5. Na hipótese dos autos, a existência e os efeitos da inadimplência relativa à alteração do registro de propriedade do imóvel objeto do litígio, após mais de quatro anos de fruição do bem pelos adquirentes, deve ser objeto de dilação probatória, em especial nos casos de situações complexas como as de multipropriedade.
III. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 475.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2028773, 0717336-33.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 20/08/2025.